Tribunal: TJES
Processo: 0000511-11.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000511-11.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR NUNES DE ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelaç
ÃO. DIREITO CIVIL. ESTABEL
e
CIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM.
SUPOSTO FURTO DE MERCADORIA.
QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Sabe-se que o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir certos parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao Magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

II - Examinado do que consta nos autos, sobretudo o poder econômico das partes e a conduta desarrazoada da apelada, sem olvidar-se nos valores comumente arbitrados em casos análogos ao presente pela Corte Estadual, entendeu-se que a fixação dos danos extrapatrimoniais deva ser majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais).

II –
A
pelaç
ão cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000511-11.2020.8.08.0030

APEL
ANTE
:
IGOR NUNES DE ARAUJO OLIVEIRA

APELADO
:

SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
IGOR NUNES DE ARAUJO OLIVEIRA
em face da sentença que condenou
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
ao pagamento de R$ 500,00 (quinhenos reais) a título de danos morais em seu favor.

Em suas razões recursais afirma o recorrente, em suma, que a gravidade da conduta bem como a intensidade do dano ao apelante justificam a majoração da condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau.

Contrarrazões aprese
n
tadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

De
pronto
,
adianto que
a despeito
da aventada

ausência de dialeticidade recursal, entendo não merecer amparo,
na medida em que
a leitura
apurada
das razões do apelo em apreço
evidenciam o propósito reformador da sentença
mediante ataque aos seus
próprios
fundamentos,
relativamente
à majoração da verba indenizatória perseguida
.

Pois bem. A
demanda
em debate
visa indenização por danos morais, narrando
o autor/apelante
para tanto
que foi abordad
o
no estabelecimento comercial do requerido/
apelado

por suposto con
s
umo de mercadoria sem o devido pagamento.

Afirma que
após realização de sua compra

fo
ra

obrigad
o
a
retornar ao interior do estabelecimento comercial em razão de suposto furto de mercadoria
,
sendo
questionad
o
por funcionário do apelado
na presença de outros clientes e funcionários.

No caso em tela e ora sintetizado, verificam-se condições particulares que evidenciam violação a dignidade da pessoa, visto que desarrazoada a abordagem realizada, até mesmo porque ocorrida em local de intenso trânsito no supermercado requerido e não em local reservado, o que ensejaria a discrição e cuidado que o caso requer.

É notório, desse modo, todo o aborrecimento
e constrangimento
que
o autor
foi vítima
,
bem como desatenção dispensada pela empresa
apelada
, originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

I
nconteste
que a conduta
da apelada
em
expor a
parte
autora a situação constrangedora diante de diversas pessoas que passavam no local, e submetê-la a tratamento desconcertante e humilhante, vez que acusad
o
de um comp
o
rtamento negativo que não deu causa, é suficiente a ensejar a reparação indenizatória pleiteada.

Uma vez que superada a verificação do dano afirmado – tema inclusive não devolvido para reexame - sabemos que o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir certos parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causad
or do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter
compensatório,
incumb
indo
ao M
agistrado,
pautado em
seu bom senso e prudência, arbi
trar o valor que entender justo, adequado, razoável e proporcional.

Tal ilação nos traz o doutrinador CARLOS ALBERTO BITTAR, para quem:

[...]
a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo.
Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do
resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.
[
Reparação civil por danos morais. RT, 1993, p. 220
]

Neste trilhar, pautando-me nos ditames da norma civilista pátria, especificamente em seu art
igo
944, o qual prevê que:
“
A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
e
sem olvidar-se de que
não deve representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito,

entendo que a indenização a título de danos arbitrada em
s
entença – R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
mostra-se em desarmonia com as peculiaridades da causa,
além de apresentar-se
em dissonância com os valores admitidos por esta E. Corte em casos assemelhados.

Válido pontuar
que
o apelante
juntou aos autos
comprovante de
que adquiriu
o produto em questão, além do estabelecimento apelado ser local em que o apelante se
MPRE
frequentava por ser próximo ao seu local de trabalho.

Desse modo, examinando do que consta nos autos,
sobretudo o
poder econômico das partes,
a gravidade e a repercussão da ofensa,

entendo que a fixação dos danos extrapatrimoniais
deva ser majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
r
ecurso
interposto

e DOU-LHE PROVIMENTO para majorar a verba indenizatória por dano moral devida pela parte apelada para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É
como voto.

DES. SUBST.
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para majorar a verba indenizatória por dano moral devida pela parte apelada para R$ 3.000,00 (três mil reais).